Tribunal: TRF3
Processo: 5000252-82.2026.4.03.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
20/608)

5000252-82.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5000252-82.2026.4.03.0000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

IMPETRANTE: MIGUEL ANGEL GOMEZ ASTORGA

ADVOGADO do(a) IMPETRANTE: SEBASTIAO CUNHA - MS24878-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Proferida sentença, indeferindo a restituição e decretando o perdimento do veículo em favor da União, decisão contra a qual foi interpostorecurso de apelação criminal, em outubro de 2025.

2. O pedido formulado neste writ é pela concessão da segurança para: i) Reconhecer a ilegalidade da retenção do recurso; ii) Assegurar a imediata apreciação da apelação; iii), Subsidiariamente, determinar solução jurisdicional eficaz para cessar o prejuízo patrimonial indevido.

3. Não há como o impetrante pretender a reforma da sentença, por meio do presente instrumento processual, posto não ser o mandadodesegurança meio processual adequado a ser utilizado como sucedâneo recursal (cfr. Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal).

4. O mandadodesegurançapressupõe que o direito invocado seja líquido e certo, não se admitindo dilaçãoprobatória.

5. Já o recurso de apelação possui uma abrangência maior no que diz respeito à análise do mérito, permitindo a revisão ampla das questões de direito e de fato.

6. No caso, na data de 17/03/2026 os autos da Restituição de Coisa Apreendida foram distribuídos a este gabinete por prevenção e incluído em sessão de julgamento, com a publicação da intimação da sua inclusão pelo DJe.

7. Segurança denegada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL 1710 No 5000252-82.2026.4.03.0000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

IMPETRANTE: MIGUEL ANGEL GOMEZ ASTORGA

ADVOGADO do(a) IMPETRANTE: SEBASTIAO CUNHA - MS24878-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MIGUEL ANGEL GOMEZ ASTORGA contra ato imputado ao Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS, nos autos da Ação Penal no 5002027-33.2024.4.03.6005 e do pedido de restituição nos autos em apenso 502113-04.2024.4.03.6005.

No bojo do MS 5014355-31.2025.4.03.0000, está E Quinta Turma, por unanimidade decidiu CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para suspender a alienação dos veículos caminhão M. Benz, modelo LS 1634/45, Ano: 2003, placa(s) AXK853, Chassi no 9BM69505238321907, e semirreboque Random, baú- refrigerador, placas Mercosur - AALO 121, Ano 2002, Chassi no 9ADF146323S182014, até o julgamento final do Incidente De Restituição De Bens no 5002113-04.2024.4.03.6005. Prejudicado o Agravo Regimental.

Narra o impetrante que foi proferida sentença, indeferindo a restituição e decretando o perdimento do veículo em favor da União, decisão contra a qual foi interposto RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, em outubro de 2025.

Ocorre que o impetrante aduz que, até a presente data, o referido recurso não foi remetido a este Tribunal.

Requer o deferimento da liminar para:

a) seja determinada a imediata remessa dos autos do recurso de apelação criminal ao TRF-3, no prazo que Vossa Excelência entender cabível;

b) subsidiariamente, caso constatada resistência injustificada ou risco concreto de perecimento do direito, que seja adotada providência jurisdicional substitutiva idônea a viabilizar o imediato exame da controvérsia por este Tribunal, nos termos do poder geral de cautela;

c) seja expressamente reconhecida a tramitação prioritária do presente writ.

No mérito, pugna pela concessão da segurança para:

i) Reconhecer a ilegalidade da retenção do recurso;

ii) Assegurar a imediata apreciação da apelação;

iii), subsidiariamente, determinar solução jurisdicional eficaz para cessar o prejuízo patrimonial indevido.

Intimado, recolheu as custas.

Requisitadas as informações da autoridade impetrada que as prestou em ID 349931848.

A liminar foi indeferida (ID 350029017).

Em ID 359911423, o Juízo impetrado apresentou suas informações complementares, informando que em 12/03/2026 os autos da Restituição de Coisa Apreendida no 5002113-04.2024.4.03.6005 foram remetidos a este E. Tribunal para processamento e julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo impetrante.

Intimado, o impetrante repisou os argumento iniciais, requerendo a restituição do bem (ID 365407300)

É o relatório.

VOTO

O pedido formulado neste writ é pela concessão da segurança para: i) Reconhecer a ilegalidade da retenção do recurso; ii) Assegurar a imediata apreciação da apelação; iii), Subsidiariamente, determinar solução jurisdicional eficaz para cessar o prejuízo patrimonial indevido.

Não há como o impetrante pretender a reforma da sentença, por meio do presente instrumento processual, posto não ser o mandadodesegurança meio processual adequado a ser utilizado como sucedâneo recursal (cfr. Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal).

Nesse sentido o seguinte julgado desta E. Quinta Turma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 130, INCISO II DO CPP.

- É assente a posição jurisprudencial, inclusive no âmbito deste E. Tribunal, no sentido de se admitir excepcionalmente a impetração de mandado de segurança em matéria penal, isso apenas em situações em que o ato impugnado encontra-se eivado de nulidade, dele podendo resultar lesão irreparável ou de difícil reparação e desde que não exista recurso ou que este não seja dotado de efeito suspensivo, não se admitindo o writ como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e, ainda, consoante o entendimento sedimentado com a edição da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, verbis: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"..

- A impetração de mandado de segurança contra ato judicial pelo terceiro prejudicado não se revela a via adequada na hipótese em que cabível o manejo de embargos de terceiro, remédio processual adequado, sobretudo quando necessária ampla dilação probatória (artigo 130, inciso II, do CPP).

- Ademais, a restituição de coisas apreendidas somente pode ser deferida quando não mais interessarem ao processo, a teor do artigo 118 do Código de Processo Penal, bem como se veda a devolução bens e valores, mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal, auferidos com recursos de origem ilícita, ressalvado o direito do terceiro proprietário de boa-fé, sendo indispensável que não haja dúvida acerca do direito do requerente (artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal).

- Ainda que ressalvado o direito do proprietário, terceiro de boa-fé, no caso concreto o impetrante não logrou demonstrar, de plano, as condições legais e fáticas suficientes para restituição do bem, na medida em que não comprovou a origem lícita do bem móvel cuja restituição se pretende obter, não estando caracterizada, de forma induvidosa, que a aquisição do bem decorreu exclusivamente de seus rendimentos laborais. Não se constata, assim, nenhuma arbitrariedade ou teratologia na r. decisão vergastada que, pelo contrário, fez valer a disposição expressa da legislação vigente. Ausente, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado, porque há interesse do juízo na custódia estatal do bem.

- Segurança denegada.

(TRF 3a Região, 5a Turma, MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - 5006975-54.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA, julgado em 23/09/2025, Intimação via sistema DATA: 26/09/2025)

Ademais, o mandadodesegurançapressupõe que o direito invocado seja líquido e certo, não se admitindo dilaçãoprobatória.

Já o recurso de apelação possui uma abrangência maior no que diz respeito à da análise do mérito, permitindo a revisão ampla das questões de direito e de fato.

No caso, na data de 17/03/2026 os autos da Restituição de Coisa Apreendida no 5002113-04.2024.4.03.6005 foram distribuídos a este gabinete por prevenção e incluído em sessão de julgamento do dia 25/05/2026, com a publicação da intimação da sua inclusão pelo DJe em 31/03/2026.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É o voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Proferida sentença, indeferindo a restituição e decretando o perdimento do veículo em favor da União, decisão contra a qual foi interpostorecurso de apelação criminal, em outubro de 2025.

2. O pedido formulado neste writ é pela concessão da segurança para: i) Reconhecer a ilegalidade da retenção do recurso; ii) Assegurar a imediata apreciação da apelação; iii), Subsidiariamente, determinar solução jurisdicional eficaz para cessar o prejuízo patrimonial indevido.

3. Não há como o impetrante pretender a reforma da sentença, por meio do presente instrumento processual, posto não ser o mandadodesegurança meio processual adequado a ser utilizado como sucedâneo recursal (cfr. Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal).

4. O mandadodesegurançapressupõe que o direito invocado seja líquido e certo, não se admitindo dilaçãoprobatória.

5. Já o recurso de apelação possui uma abrangência maior no que diz respeito à análise do mérito, permitindo a revisão ampla das questões de direito e de fato.

6. No caso, na data de 17/03/2026 os autos da Restituição de Coisa Apreendida foram distribuídos a este gabinete por prevenção e incluído em sessão de julgamento, com a publicação da intimação da sua inclusão pelo DJe.

7. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão